Tribunal: STF
Processo: HC 228574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2022, por Bruno Ferullo Rita, advogado, em benefício de Rafael de Jesus Ferreira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 604.850, Relator o Ministro Felix Fischer:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIREINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a folha criminal indicativa de diversas anotações, inclusive em execução, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.



    IV - No que tange a situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 30.9.2020.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, alegando que, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em 9.1.2020 pela prática de tráfico de entorpecente e essa prisão em flagrante tenha sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 10.1.2022, foi concedida a liberdade provisória pelo juízo de origem em 19.3.2020, sendo a prisão preventiva decretada novamente em segunda instância com o provimento do recurso em sentido estrito da acusação sem fundamentação idônea.



    Assevera que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito da acusação, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decretou novamente a prisão preventiva do paciente sem demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não ser possível a substituição por medidas cautelares diversas. Assinala que a constrição cautelar da liberdade foi decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, sem apresentação de elementos concretos, e que o paciente teria sido pego com pequena quantidade de entorpecente (42,2 gramas de maconha).



    Ressalta que o paciente teria filha menor de doze anos, emprego lícito e residência fixa e que haveria ilicitude na abordagem realizada pela autoridade policial.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da LIMINAR, para revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas elencadas no art. 319 do CPP. E pela ilegalidade da prisão em flagrante com base em entendimento do STJ.



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja julgado procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, bem como determine que seja determinada a expedição de alvará de soltura, como medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Além de o impetrante ter protocolizado o presente habeas corpus em 26.5.2023, há mais de dois anos do trânsito em julgado o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apontado como ato coator, os documentos que instruem a presente impetração não demonstram a existência de flagrante ilegalidade na espécie.



    Consta da denúncia que, “no dia 09 de janeiro de 2020, às 18:09 horas, na Rua João de Lemos, Limão, nesta Capital, RAFAEL DE JESUS FERREIRA (qualificado a fls. 05) transportava 43 porções de “maconha”, com peso total de 42,2 gramas (…).



    Segundo o apurado, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram RAFAEL conduzindo a motocicleta Yamaha/XT 660r, de placas BYR6698, e este mostrou nervosismo quando percebeu a presença policial.



    Os policiais deram sinal de parada, ao qual RAFAEL a princípio obedeceu, mas no momento em que os policiais desembarcavam de suas motocicletas, o denunciado empreendeu fuga.



    Os policiais começaram a perseguir RAFAEL que, na Rua João de Lemos, na altura do nº 10, desceu de sua motocicleta e arremessou a sacola que portava ao solo, embaixo de um Fiat/Uno que estava estacionado. Nesse momento, os policiais conseguiram abordá-lo e recuperaram a sacola arremessada.



    Em revista pessoal, encontraram R$ 887,00 em espécie, dois CRLV, duas chaves de veículos e um aparelho celular. No interior da sacola, foram localizadas 43 porções de ‘maconha’, com peso total de 42,2 gramas”. 



    A prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 9.1.2020, foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 10.1.2022:



    “(...) Trata-se, na hipótese, da apreensão de 43 porções de maconha , além de quantia em dinheiro. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo, mas é suficiente para a mercancia com a quantidade apreendida seria possível fazer centenas de cigarros de maconha, que se mostram para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia). Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Não bastasse isso, há reincidência na espécie, sendo certo que o indiciado está em livramento condicional até 2025, impeditiva, na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa”.



    Em 19.3.2020, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, não em razão da ausência da inidoneidade dos fundamentos apresentados para a prisão cautelar, mas apenas em razão da realidade do sistema carcerário diante da pandemia causada pelo vírus da Covid-19:



    “(...) no caso, há que se considerar também a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça quanto ao encarceramento como exceção, o que já é do próprio sistema processual constitucional brasileiro, mas, no caso do ato administrativo mencionado, especialmente em decorrência da propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid – 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADPF 347 um estado de coisas inconstitucional no âmbito carcerário. Ou seja, há valores expressados em princípios mais relevantes a se preservar quando se trata de uma pandemia, de modo que a prisão, então, torna-se exceção da exceção. Ao réu, portanto, deve ser concedida liberdade provisória, no entanto, com algumas medidas cautelares diversas da prisão”.



    Contra a concessão da liberdade provisória ao paciente em primeira instância, o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito, ao qual a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal deu provimento para decretar novamente a prisão preventiva do paciente. Ressaltou-se ser necessária a constrição cautelar da liberdade do paciente para evitar a reiteração delitiva, não ser ele do grupo de risco da Covid-19 e não ter sido demonstrado ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de doze anos:



    “(...) Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que estão presentes os pressupostos e fundamentos que justificam a decretação da prisão preventiva do acusado.



    Diante da prisão em flagrante do réu em poder da droga apreendida, considero presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que suficientemente demonstrado o fumus commissi delicti.



    Em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais, o recorrido é multirreincidente, ostentando condenações definitivas por roubo, furto, associação criminosa e posse ou porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida (Execução n. 02 - Processo n. 0060198-04.2010.8.26.005 pena cumprida em 10.05.2017; Execução n. 03 Processo n. 0039338-16.2009.8.26.0050 trânsito em julgado em 10.10.2011 em cumprimento; Execução n. 04 Processo n. 0077210-94.2011.8.26.0050 trânsito em julgado em 23.01.2015 - fls. 38/41 e 55; Execução n. 05 Processo n. 0002701-47.2015.8.26.0635 trânsito em julgado em 16.06.2017 verificado em consulta ao andamento processual no E-SAJ), além de registrar maus antecedentes por roubo (Execução n. 01 - Processo n. 0023735-29.2011.8.26.0050 trânsito em julgado em 17.09.2012 pena cumprida em 22.11.2013 - fls. 38/41 e 55).



    Além disso, consta que ele foi beneficiado como livramento condicional em 18.12.2018, de modo que, ao menos em tese, voltou a praticar crimes durante o período de prova, o que inclusive justificaria a revogação do benefício. A propósito, observo que, segundo os cálculos em sua folha de antecedentes, o recorrido possui pena a cumprir até 03.05.2025 (fls. 55). Em outras palavras, ao ser preso em flagrante em 09.01.2020, ele se encontrava em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade.



    Sendo assim, denota-se que a imposição de outras medidas cautelares não o impediria de delinquir novamente, o que, por si só, autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.



    (…) Portanto, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, de rigor a revogação da liberdade provisória deferida e a decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado.



    De resto, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.



    Ocorre que não há nos autos principais qualquer informação no sentido de que o recorrido seja integrante de qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional que justificasse a manutenção da r. decisão recorrida.



    Aliás, embora o recorrido tenha comprovado a paternidade de criança menor de 12 anos, não restou evidenciado que seja o único responsável por ela e a alegação de superlotação das unidades prisionais não justifica, por si só, a concessão do benefício, notadamente em razão da ausência de caráter cogente da sobredita Recomendação”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar do paciente, ressaltando que a “segregação cautelar (...) está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar diversos registros criminais, inclusive em execução, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, mesmo na decisão pela qual concedida a liberdade provisória ao paciente, a prisão cautelar não foi revogada por ter sido decretada sem fundamentação idônea, mas apenas em razão da pandemia da Covid-19. A prisão preventiva, decretada em segunda instância com o provimento do recurso em sentido estrito da acusação, está fundamentada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva. Foi demonstrado ser o paciente “multirreincidente, ostentando condenações definitivas por roubo, furto, associação criminosa e posse ou porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida (Execução n. 02 - Processo n. 0060198-04.2010.8.26.005 pena cumprida em 10.05.2017; Execução n. 03 Processo n. 0039338-16.2009.8.26.0050 trânsito em julgado em 10.10.2011 em cumprimento; Execução n. 04 Processo n. 0077210-94.2011.8.26.0050 trânsito em julgado em 23.01.2015 - fls. 38/41 e 55; Execução n. 05 Processo n. 0002701-47.2015.8.26.0635 trânsito em julgado em 16.06.2017 verificado em consulta ao andamento processual no E-SAJ), além de registrar maus antecedentes por roubo (Execução n. 01 - Processo n. 0023735-29.2011.8.26.0050 trânsito em julgado em 17.09.2012 pena cumprida em 22.11.2013 - fls. 38/41 e 55)”. Essa fundamentação foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar, sendo ainda afastada possibilidade de concessão de prisão domiciliar domiciliar, por não ter sido demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha menor de doze anos, e assentado não ser ele do grupo de risco da Covid-19.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora